Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-37.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Demanda que visa compelir a ré a autorizar e custear a realização de procedimentos não estéticos, indicados pós cirurgia bariátrica como indispensáveis para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Perícia que de forma contundente concluiu pelo caráter não

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Demanda que visa compelir a ré a autorizar e custear a realização de procedimentos não estéticos, indicados pós cirurgia bariátrica como indispensáveis para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Perícia que de forma contundente concluiu pelo caráter não estético dos procedimentos prescritos à autora, que perdeu 58kg após a realização de cirurgia bariátrica, além do abalo psicológico sofrido pela autora, que padece de patologia psiquiátrica. Aplicação do Tema 1069 do STJ. Elementos suficientes para demonstrar o caráter excepcional e extremamente necessário dos procedimentos, mitigando a taxatividade do rol da ANS, nos moldes do que recentemente decidiu o C. STJ (EREsp. 1.886.929/SP do EREsp. 1.889.704/SP). Dano moral. Inocorrência. Não se verifica na situação fática capacidade em si de violar os direitos da personalidade da parte autora, além de consequências gravosas hábeis a ensejar dano moral. Entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou a interpretação equivocada de uma cláusula, por si só, não viola os direitos da personalidade. Precedentes. Dúvida sobre os limites das obrigações da ré. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.